Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-95.2020.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Confissão do réu corroborada pelo relato da vítima e a versão dos policiais – Dosimetria da pena – Penas-base fixadas 1/6 acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes e, na segunda fase, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Fração de aumento de

Ementa:

Apelação criminal – Furto simples - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Confissão do réu corroborada pelo relato da vítima e a versão dos policiais – Dosimetria da pena – Penas-base fixadas 1/6 acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes e, na segunda fase, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Fração de aumento de 1/6 pelos antecedentes compatível com entendimento do STJ – Abrandamento do regime prisional para o semiaberto – Possibilidade - Recurso parcialmente provido.